Tribunal: CARF
Processo: 10580.722276/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722276/2014-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.632 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
BAHIA HOME CARE SERVIÇOS MÉDICOS DOMICILIARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
N°
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722276/2014-26
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722276/2014-26

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos por BAHIA HOME CARE
SERVIÇOS MÉDICOS DOMICILIARES LTDA (e-fls. 414/433) e por ALBERTO LUIZ LEAL
SERRAVALE FILHO, ARI BOLONHEZI, JOSÉ EDUARDO RAMÃO e EMÍLIO DE FINA
JÚNIOR (e-fls. 437/455), em razão do Acórdão no. 10-52.478 (e-fls. 394/402) proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, que julgou as
Impugnações improcedentes, mantendo os lançamentos promovidos e a responsabilidade
solidária.
Em sua origem, tratam-se de créditos tributários nas competências 01/2011 a
12/2011 das contribuições da empresa incidentes sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe foram prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, cuja previsão legal encontra-se no artigo 22, IV da Lei no
8.212/1991. Com base no artigo 135, III do Código Tributário Nacional – CTN, os sócios
administradores da empresa - Alberto Luiz Leal Serravale Filho, Ari Bolonhezi, Emílio de Fina
Júnior e José Eduardo Ramão – foram responsabilizados pessoalmente pelo débito lançado e pela
multa aplicada, tendo em vista que a conduta de omitir fatos geradores nas GFIPs materializa a
infração à lei. Os Termos de Sujeição Passiva Solidária estão juntados às e-fls. 304 a 318 dos
autos.
A recorrente foi cientificada da autuação em 18/03/2014, tendo apresentado
Impugnação (e-fls. 322/342) em 16/04/2014. Os responsáveis solidários foram cientificados:
Alberto Luiz Leal Serravale Filho em 18/03/2014, Ari Bolonhezi em 24/03/2014, Emílio de Fina
Júnior em 22/03/2014 e José Eduardo Ramão em 24/03/2014, e apresentaram impugnação
conjunta em 16/04/2014 (e-fls. 361/ 378). As alegações foram assim resumidas pela decisão de
piso:
Da impugnação do sujeito passivo
Cientificado pessoalmente da autuação em 18/03/2014, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 16/04/2014 por meio do instrumento de fls. 322 a 342, cujos
argumentos estão sintetizados a seguir:
Das alegações de inconstitucionalidade
a) a contribuição instituída pela Lei no 9.876/1999, incidente sobre o valor pago pela
prestação de serviço por uma cooperativa é uma nova fonte de custeio para a
previdência social, não se enquadrando em nenhuma das alíneas do inciso I do artigo
195 da CF/88;
b) a criação de nova fonte de custeio para a previdência social deve se dar por meio de
lei complementar, o que não foi observado;
c) a contribuição malfere a discriminação das competências tributárias distribuídas entre
os entes da federação, haja vista que, conforme estabelecido no artigo 156, III da CF/88,
a
prestação de serviço é uma materialidade exercitável exclusivamente pelos Municípios;
d) a contribuição investe contra o princípio do incentivo ao cooperativismo estabelecido
nos artigos 146, III, “c” e 174, § 2o, ambos da CF/88, já que impõe tratamento mais
gravoso às cooperativas do que as demais pessoas jurídicas;
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722276/2014-26

Da necessidade de exclusão da base de cálculo de parcelas indevidas
e) deve ser excluída da base de cálculo do tributo toda despesa operacional da
cooperativa, como fundo de reserva, materiais utilizados na prestação de serviços, taxa
de administração e remuneração de eventuais empregados, sob pena de se estar
majorando indevidamente a arrecadação. O Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, estabelece no artigo 201 c/c o artigo 219,
parágrafos 7o e 8o, a exclusão dos valores relativos a material ou equipamentos que
acompanham a prestação de serviço para fins de incidência da contribuição;
Da alegação quanto ao caráter confiscatório da multa de ofício aplicada
f) é excessivo e mostra-se confiscatório o percentual de 75% da multa imposta,
estabelecido pelo artigo 44, I da Lei no 9.430/1996. Caso persista a cobrança de algum
tributo, deve ser aplicada a multa moratória em percentual não superior a 20% (vinte
por cento);
Da aplicação de juros sobre a multa de ofício
g) não cabe a aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício.
Ao final, requer (1) a improcedência do auto de infração; (2) a exclusão da base de
cálculo da contribuição de todas as despesas operacionais da cooperativa, mais
precisamente a taxa de administração; e (3) a redução da multa aplicada, não excedendo
o percentual de 20%, bem como a declaração de impossibilidade de aplicação dos juros
moratórios sobre a multa de ofício.
Da impugnação dos sujeitos passivos solidários
Alberto Luiz Leal Serravale Filho, Ari Bolonhezi, Emílio de Fina Júnior e José Eduardo
Ramão, cientificados respectivamente em 18/03/2014, 24/03/2014, 22/03/2014 e
24/03/2014, apresentaram impugnação conjunta em 16/04/2014 por meio do
instrumento de fls. 361 a 378 dos autos.
Os sujeitos passivos solidários argüiram a sua ilegitimidade para figurarem no pólo
passivo, em razão da ausência de comprovação de causa de responsabilização pessoal
pelo suposto débito tributário.
Afirmam que o mero não pagamento de tributos, consoante pacífico entendimento do
STJ, não caracteriza a “infração à lei” para efeitos de aplicação do artigo 135 do CTN, e
que a corresponsabilidade pelo tributo não recolhido ou indevidamente escriturado
depende de prévia comprovação de que o sócio da pessoa jurídica de direito privado
exerça atos de gestão e tenha praticado atos de abuso de gestão ou violação de lei.
Sustentam que a fiscalização, em nenhum momento, trouxe provas ou sequer indícios de
que os impugnantes teriam realizado atos com excesso de poderes, assim como não
houve individualização das condutas, nem a comprovação de que teriam agido com
dolo.
Alegam que a contribuição previdenciária não foi declarada como devida porque a
pessoa jurídica entende que não é devida.
Argumentam que o artigo 135 do CTN é inaplicável ao caso porque os bens do sócio de
uma pessoa jurídica comercial não respondem, em caráter solidário, por dívidas fiscais
assumidas pela sociedade.
Ao final, requerem sua exclusão do pólo passivo do lançamento, ou que seja julgado
improcedente contra eles.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722276/2014-26

Conforme antecipado, os autos foram a julgamento em 29/10/2014, e foram
mantidas as exigências, do Acórdão no. 10-52.478 (e-fls. 394/402), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não é competente para pronunciar-se acerca da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico, cuja apreciação
incumbe ao Poder Judiciário.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, conforme autorização do artigo
161 do Código Tributário Nacional - CTN.
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CONFISCO.
A vedação constitucional ao confisco dirige-se ao legislador, devendo este observá-la no
momento da elaboração da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS
ADMINISTRADORES.
INFRAÇÃO À LEI. PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 135, III DO
CTN.
Nos termos do artigo 135, III do CTN, os sócios administradores respondem
solidariamente com o sujeito passivo pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei, verificada pela omissão de
fatos geradores em GFIP.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Auto de Infração Debcad no 51.003.058-0
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
RELACIONADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR COOPERADOS POR
INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. DEDUÇÕES SEM
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Incidem contribuições previdenciárias sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços prestados à empresa por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Não comprovado o atendimento aos requisitos previstos na legislação previdenciária,
não é possível efetuar deduções na base de cálculo das contribuições devidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
As Intimações sobre o resultado do julgamento foram recebidas pela recorrente
em 22/04/2015 (e-fl. 408), por Ari Bolonheri em 29/04/2015 (e-fl. 409), Alberto Luiz em
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722276/2014-26

30/04/2015 (e-fl. 411) e José Eduardo em 07/05/2015 (e-fl. 412), tendo sido apresentados os
Recursos Voluntários em 21/05/2015 pela recorrente e pelos responsáveis solidários.
Os recursos reiteram os argumentos apresentados nas Impugnações e destacando o
julgamento do RE no. 595.838/SP pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade da
contribuição previdenciária incidente sobre a fatura as cooperativas com fulcro no art. 22, inciso
IV da Lei no. 8.212/91, e requerendo o cancelamento do lançamento.
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Mérito
Foram apresentadas diversas alegações nos recursos voluntários, mas o ponto
fulcral a ser analisado é a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre valores
pagos a cooperativa de trabalho.
Conforme consta dos autos, o lançamento decorreu da falta de pagamento de
contribuição previdenciária decorrente de prestação de serviços de cooperativas de médicas. Esta
questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos autos do ao
decidir sobre o RE n. 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n.°
8.212/1991, o qual foi utilizado para ensejar o lançamento.
Na sessão realizada no dia 23/4/2014, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n° 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Dias Toffoli, reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999. Transcrevo a ementa:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4°, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722276/2014-26

origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte " da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154,1, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99.
Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União
este RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991. Por fim, o RE
n° 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o art. 99 do Regimento Interno deste Conselho
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1634, de 21 de dezembro de 2023, assim estabelece:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento de oficio foi
considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito
proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo o
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, afastado o fundamento jurídico que sustenta a autuação, assiste razão aos
recorrentes, devendo ser declarada a improcedência do crédito tributário.
3. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO o recurso voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO, para cancelar o lançamento.
É como voto.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.632 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722276/2014-26

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 470
DF CARF MF
Original